Tribunal: TJDFT
Processo: 0002336-65.2015.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002336-65.2015.8.07.0006 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE BENTO BATISTA DE SOUZA, ESPÓLIO DE OSVALDA FERREIRA DE SOUZA, ANA CLARISSA DINIZ FERREIRA LIMA, GABRIELA DINIZ FERREIRA VITORINO, GISLAENE BATISTA PUPIM, KATIA BATISTA FERREIRA, LEVI BATISTA FERREIRA, LUCIENE BATISTA, LUZINETE BATISTA FERREIRA, MARIA BATISTA RIBEIRO, NELSON BATISTA FERREIRA, ROSANGELA FERREIRA BATISTA, ROSEMARY BATISTA FERREIRA, VALDEVINO BATISTA FERREIRA, WALDECI BATISTA FERREIRA DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL formulado no ID no 41874814, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007